Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016186-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 503.517.961-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE - CPF: 032.534.671-20 (AGRAVADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), HERMES RODRIGUES REZENDE - CPF: 216.106.738-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE - CPF: 032.534.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PEDROSO DE RESENDE (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO(s):

FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO

REZENDE

TERCEIRO INTERESSADO:

HERMES RODRIGUES REZENDE

TERCEIRO INTERESSADO:

ANTONIO AUGUSTO PEDROSO DE RESENDE

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

TERCEIRO INTERESSADO:

RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NEGATIVA DE HABILITAÇÃO DA VIÚVA SEPARADA DE FATO DO
DE CUJUS

-

CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – RECORRENTE QUE FOI CASADA COM O
DE CUJUS
PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL – PERDA DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART.1.830 DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE PARTILHA DE BENS POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO – SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DE HABILITAR-SE COMO MEEIRA DOS BENS AMEALHADOS ATÉ A RUPTURA FÁTICA DO VÍNCULO MATRIMONIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Exegese da regra do art.1.830 do CC/2002, ainda que casada com o falecido pelo regime da comunhão universal de bens, a viúva perde o direito à sucessão do
de cujus
se, quando do falecimento, já se encontrava dele separada de fato havia muitos anos.

No entanto, se a partilha dos bens do antigo casal não foi formalizada, subsiste o direito da viúva, separada de fato, em habilitar-se no inventário para reclamar o seu direito à meação dos bens amealhados juntamente com o
de cujus
até o momento da ruptura fática da convivência matrimonial.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO(s):

FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO

REZENDE

TERCEIRO INTERESSADO:

HERMES RODRIGUES REZENDE

TERCEIRO INTERESSADO:

ANTONIO AUGUSTO PEDROSO DE RESENDE

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

TERCEIRO INTERESSADO:

RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES

contra a decisão singular que, nos autos do
Inventário
no 0004162-90.2017.811.0024 (Cód. 96372), indeferiu sua habilitação na condição de viúva do
de cujus

HERMES RODRIGUES DE RESENDE
, tendo o juízo singular entendido que, quando da morte do falecido, este não tinha qualquer relacionamento com a agravante.

Inconformada, sustenta que a negativa de habilitação não
merece prosperar, visto que o art.1.829, inciso I, do CC/2002 determina que a sucessão se passe pelos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente.

Esclarece que, conforme informado ao juízo de origem, a agravante era casada com o
de cujus
pelo regime de comunhão universal de bens, e assim permaneceu até o seu falecimento, o que inclusive constou da certidão de óbito do falecido.

Assevera que além de o regime de comunhão universal fazer cessar a individualidade do patrimônio de cada um, formando uma universalidade patrimonial comum entre os cônjuges, no caso dos autos as terras que compõem o espólio foram adquiridas pelo casal antes de qualquer relação extraconjugal pelo
de cujus
.

Alega que nunca houve separação de fato, mas uma mágoa após a descoberta a relação extraconjugal dificultando o relacionamento a ponto de o
de cujus
passar mais tempo na fazenda do que na residência do casal.

Aduz que, a despeito disso, o falecido continuou cuidado da agravante, declarando-a inclusive como sua dependente no imposto de renda.

Explica que ingressou no Proc. n. 3676-47.2013.811.0021 para requerer o levantamento de metade de uma indenização decorrente da desapropriação de uma área de 836,3203 ha pela concessionária
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
porque, já idosa, doente e tendo tomado ciência da traição do marido, temeu pelo seu patrimônio, sendo difícil acreditar que por essa razão fora condenada por litigância de má-fé.

Argumenta que, no intuito de lhe prejudicar, e habilitar a sua genitora,
CARMEM MARIA ALVES PEDROSO
, sob o pretexto de que essa possuía união estável com o
de cujus
desde meados de 1985 até a data da morte, para, assim, diluir ainda mais o patrimônio deixado, o inventariante vem incorrendo em inúmeras desídias na condução do inventário, inclusive com a prática de falsidade ideológica, o que levou a agravante a requerer a sua remoção do encargo.

Alega que, na verdade, a Sra.
CARMEM MARIA ALVES PEDROSO
não tinha qualquer relacionamento com o
de cujus
por ocasião do falecimento deste, mas sim uma união estável com outro homem, de nome
JORGE ANDRÉ DE LIMA
, com que tem um filho nascido em 07/02/2000, chamado
LUCAS GABRIEL ALVES PEDROSO DE LIMA
.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja admitida a sua habilitação no inventário como viúva meeira do
de cujus
, concorrendo com os demais herdeiros na linha sucessória.

Contrarrazões por parte do espólio no ID. n. 57534484.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada aos autos e dos argumentos contrapostos, constata-se que, apesar de não haver sustentáculo para o acolhimento do recurso em sua totalidade, há ao menos para o atendimento de parte da guarida almejada.

Conforme relatado, no caso dos autos o julgador do feito indeferiu em absoluto a habilitação da agravante na condição de herdeira, em concorrência com os demais, porque ao tempo do falecimento do
de cujus
já se encontrava consolidada a separação de fato.

Deveras, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, nos documentos de IDs. ns. 57534485 e 57534498, ao peticionar em juízo nos autos do Proc. n.
3676-47.2013.811.0021, em datas diversas – 18/12/2013 e 15/05/2015 respectivamente –, reconheceu que já se encontrava separada de fato do
de cujus
muito tempo antes do seu falecimento.

Com isso, não faz jus à condição de herdeira necessária do falecido.

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

FAMÍLIA. SUCESSÃO. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. O cônjuge que está separado de fato de um herdeiro não tem direito sucessório. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO PROVIDOS. (TJ/RS - Agravo, No 70071174775, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-10-2016)

É o que se pode depreender da dicção do art.1.830 do CC/2002. E para melhor explicar o sentido da norma, trago esclarecedora lição da célebre M
ARIA
B
ERENICE
D
IAS
:

“[...]

Mesmo depois da morte, não abandona o Estado o interesse em identificar culpados. No âmbito do direito sucessório, a culpa, ou melhor, a sua ausência, trazia benefícios (CC 1.830). Ainda que estivesse o casal separado de fato há dois anos, era possível que o cônjuge sobrevivente fizesse jus à herança: bastava que a convivência não tivesse se tornado insuportável por responsabilidade sua.
No entanto, com o afastamento do instituto da culpa, desaparece também a possibilidade de ser invocada no âmbito sucessório. Aliás, nada justifica persistir o direito à herança após a separação de fato
, que rompe a comunicabilidade de bens. Mesmo que tenha ocorrido o divórcio,
se não houve a partilha,

o sobrevivente faz jus à sua meação, caso assim autorize o regime de bens do casamento.
”
(
In

MANUAL DE DIRETO DE FAMÍLIADE ACORDO COM O NOVO CPC
. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 153 – gr. n.)

O fato é que, pelo que dos autos consta, a agravante e o falecido foram casados pelo regime da comunhão universal de bens e, apesar de de separados de fato há muitos anos, nunca houve a partilha dos bens comuns, amealhados até a ruptura fática da relação matrimonial.

Com isso, embora a recorrente não possa se valer da condição de sucessora do falecido, não concorrendo com os demais herdeiros, poderá sim, se habilitar no inventário para discutir o seu direito à meação de todos os bens amealhados até o momento da ruptura fática da vida em comum.

É o que se pode extrair da jurisprudência do STJ:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INCLUSÃO DA ESPOSA DE HERDEIRO, NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, NA DEFESA DE SUA MEAÇÃO. SUCESSÃO ABERTA QUANDO HAVIA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS APÓS A RUPTURA DA VIDA CONJUGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 4. A preservação do condomínio patrimonial entre cônjuges após a separação de fato é incompatível com orientação do novo Código Civil, que reconhece a união estável estabelecida nesse período, regulada pelo regime da comunhão parcial de bens (CC 1.725) 5.
Assim, em regime de comunhão universal, a comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de meação do patrimônio adquirido na constância da vida conjugal
. 6. Recurso especial provido. (REsp 555.771/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 18/05/2009)

No mais, deixo de apreciar as demais questões relativas à má condução do espólio pelo inventariante, a ilegítima atuação do patrono do espólio e a ocorrência ou não de possível união estável entre o
de cujus
e a Sra.
CARMEM MARIA ALVES PEDROSO
uma vez que não foram objeto da decisão recorrida, devendo em primeiro lugar serem enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Com isso, o recurso deve ser provido em parte a fim de garantir à agravante o direito de se habilitar no inventário, não na condição de herdeira necessária, mas como meeira de todos os bens amealhados junto ao
de cujus
até a data da separação de fato o casal.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para admitir a habilitação da agravante no inventário na condição de herdeira necessária, mas para reivindicar o seu direito à meação de todos os bens amealhados junto ao
de cujus
até a data da separação de fato o casal.

Consequentemente, encaminhem-se os presentes autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal, visando uma possibilidade de acordo entre as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020